Tribunal: TJMT
Processo: 1000484-68.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ
Primeira Turma Recursal Temporária
Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator
Mandado de Segurança n.o1000484-68.2020.8.11.9005
Parte impetrante: TRANSPORTADORA GOBOR LTDA
Impetrado: Juízo ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO
_________________________________________________________________________
Vistos, etc...
Após detido de exame dos autos, bem como do feito n.o 1001578-59.2020.8.11.0046, chego à conclusão de que o pedido de concessão de liminar deve ser indeferido, eis que a matéria fático-jurídica articulada pela parte impetrante versa sobre suposta desproporcionalidade das medidas judiciais estabelecidas pelo Juízo impetrado, em procedimento de apreensão de veículo portador de adulteração de sistema combustão, provocando poluição ambiental acima do limite legal.
Pois bem. Em exame ao conjunto probatório formado nos autos, observa-se que a Polícia Rodoviária Federal, em fiscalização às condições do veículo aprendido detectou que no sistema de controle de gases poluentes o Agente Redutor L[liquido Automotivo (ARLA32) aparentava adulteração, em virtude de apresentar cor roxa, característica de fraude técnica, como já explicado por perito criminal, em casos idênticos, como mencionados pelo Representante Ministerial que representou pela apreensão veicular (laudo no 410.2.08.2018.010601-02, da POLITEC deste Estado).
Ocorre que a parte impetrante, ao propor a presente demanda constitucional, se limita a discordar dessa conclusão policial, porém, não traz qualquer contraprova técnica que se possa dar segurança probatória à alegação de inexistência de irregularidade no sistema de controle de gases poluentes, restando evidente a ausência de prova pré-constituída.
É nesse cenário fático-jurídico que, a meu ver, correta se mostra a conduta judicial do Juízo impetrado, pois há justificada necessidade de se manter a apreensão do veículo da parte impetrante, para o exame pericial determinado. Aqui, não se trata de mero veículo utilizado em ação delituosa ambiental, mas sim, do próprio objeto da ilicitude criminal (poluição do meio ambiente). Por isso, aplicável o disposto no art. 25 da mencionada Lei Ambiental, assim escrito:
Art. 25. Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos.
Essas circunstâncias fático-jurídicas sinalizam para a ausência do chamado fumus boni juris.
Notifique-se a Autoridade tida por coatora para que, no prazo legal, preste as informações que entender necessárias.
Concomitantemente, cite-se a parte litisconsorte passiva necessária, para, querendo e no prazo legal, manifeste-se sobre os termos da presente demanda judicial.
Decorridos os prazos legais das fases processuais acima indicadas, ao MP para a sua judiciosa manifestação.
Tomem-se as demais providências de estilo.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito/Relator